Tribunal: TJES
Processo: 5003084-39.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003084-39.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: IVANDA DE ANDRADE CORREA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003084-39.2017.8.08.0030

EMBARGANTE:
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

EMBARGADO:
IVANDA DE ANDRADE CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO/OBSCURIDADE QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração ID 1039648 opostos por
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
em face do acórdão ID 1028774 que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora embargante, dando lhe parcial provimento
para, tão somente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei no 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão e obscuridade no julgado, no que tange a forma de correção e contagem de juros do novo valor arbitrado e da incidência da mesma.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos estreitos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito,
observo que o manejo dos presentes aclaratórios se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria, porquanto divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão embargado, simplesmente alegando que não houve análise correta dos fundamentos jurídicos trazidos pela parte.

A sentença fora clara ao fixar a correção monetária e a taxa de juros (legal, no caso, sem a aplicação da SELIC), a partir da data da prolação da sentença. O Recurso Inominado interposto (ID 711992) não apresentou uma linha sequer questionando os referidos parâmetros fixados no julgado.

O acórdão tão somente minorou os valores fixados a título de danos morais (matéria devolvida), mantendo, de forma clara e objetiva, todos os demais parâmetros fixados no julgado
(correção monetária e juros legais que fluem da data do arbitramento em sentença)
e que em nenhum momento foram questionados em sede recursal, razão pela qual completamente desnecessária se tecer nova fundamentação no caso.

Dessa forma, além de inexistir qualquer omissão no julgado, não pode o embargante, de forma completamente extemporânea, trazer questões que não foram objeto de seu recurso, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.

Nesse viés, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3a Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelo requerido em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.